Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FALTAS. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LICENÇA MÉDICA. PRORROGAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. HOMOLOGAÇÃO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO APÓS À EXONERAÇÃO. JUSTA CAUSA. PRESENÇA.
I. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, para que as faltas ao serviço possam caracterizar desídia do servidor e seja penalizado, é necessário que não haja qualquer justificativa para a ausência ao trabalho.
II. Não há se falar em ressarcimento ao erário quando se verifica que as faltas do ex-servidor público não são injustificadas, mas sim decorrentes dependência química e alcoólica crônicas e que embora, por entraves burocráticos, não tenha sido submetido, antes da extinção do seu vínculo estatutário, à perícia médica para fins de homologação do seu atestado médico de prorrogação da licença, o cotejo probatório revela que o seu quadro permaneceu inalterado, inclusive por constatação da chefia imediata.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.